Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos definitivos em dois salários mínimos em favor de filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor da pensão à luz do binômio necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As necessidades de crianças são presumidas e abrangem despesas essenciais.
4. A expressiva movimentação financeira em conta bancária do alimentante evidencia capacidade contributiva, não afastada por alegações genéricas de confusão patrimonial.
5. A ausência de prova da incapacidade financeira impede a redução do encargo alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, cabendo a este o ônus de comprovar a incapacidade financeira para suportar o encargo.
2. A ausência de prova robusta da alegada redução da capacidade contributiva autoriza a manutenção da pensão fixada, especialmente quando demonstradas necessidades compatíveis dos filhos menores e capacidade econômica superior à declarada pelo genitor.
Dispositivos relevantes citados:
CR/88, arts. 226, § 7o, 227 e 229; CC/02, arts. 1.566, IV; 1.694, caput e § 1o; 1.703; CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11; 370; 373, II; 1.012, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2055071, 0705336-96.2024.8.07.0012, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025, DJe 11/11/2025. TJDFT, Acórdão no 2058264, 0790218-76.2024.8.07.0016, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 05/11/2025. TJDFT, Acórdão no 2042592, 0705631-36.2024.8.07.0012, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 17/09/2025. TJDFT, Acórdão no 2067028, 0701663-26.2023.8.07.0014, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 25/11/2025.